Tribunal: TJMT
Processo: 1037280-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037280-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 001.817.621-61 (RECORRIDO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS MUITO
ACIMA

DA
MÉDIA

DE CONSUMO. REDUÇÃO APÓS A TROCA DE MEDIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO EVIDENCIADA. REFATURAMENTO. DEVIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ATECNICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeito a preliminar arguida de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia, na medida em que é desnecessária (perícia) no caso em tela, pois uma simples analise das faturas fica demostrado que as faturas questionadas (objeto desta lide) destoam da média mensal. Ressalta-se que compete ao(a) magistrado(a) indeferir as provas inúteis ou desnecessárias (artigo 371 do Código de Processo Civil), como é o caso.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

Impossibilidade de exame do pleito de majoração do valor formulado em sede de contrarrazões..

É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade in re ipsa.

Danos morais fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
suspender a cobrança da(
s
) fatura(
s
) de consumo aqui discutida(
s
), quais sejam: dezembro de 2023 e janeiro de 2024, nos valores de R$ 735,06 (setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) e R$ 270,69 (duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), respectivamente;

b)
determinar à reclamada que não promova a negativação e o protesto do nome da parte Reclamante
em razão das faturas aqui discutidas
e, se já ocorrido, que exclua no prazo de 05 (
cinco
) dias, sob pena aplicação de multa, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento;

c)
desconstituir a(s) fatura(s) questionada(s), determinando, desde já que a Reclamada:
c.1)
emita refaturamento para o consumo com fixação de 50kWh;
c.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc.) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa;
c.3)
faça correção das faturas, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento;

d)
condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Saliento, por oportuno, que em relação à(s) fatura(s) questionada(s) e eventualmente já quitada(s) pela parte autora, torna-se inviável a devolução pela parte reclamada do valor pago a maior, o qual poderá, durante a execução da sentença, ser devidamente compensado nas faturas vincendas (ainda não quitadas).

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e, majoração do quantum indenizatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar incompetência dos juizados por necessidade de perícia.
No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média que resultou em protesto do nome do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A pretensão revisional da parte Reclamante em relação às faturas com referência aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, funda-se na discrepância com o consumo apurado nos meses anteriores.

Em defesa, a parte Reclamada defende que a cobrança realizada reflete a efetiva leitura de consumo de energia elétrica, pela parte Reclamante, não sendo constatada nenhuma irregularidade no medidor após aferição procedimental administrativa.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (ID. 159246543).

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Verifica-se do histórico de consumo apresentado, que a média de consumo no período de 05 (cinco) meses anteriores ao reclamado de possível constatação (julho/2023 a novembro/2023) é de 50kWh,
destaca-se que a unidade consumidora objeto dos autos foi ligada em 21/06/2023 em nome do Reclamante, razão pela qual utiliza-se dos meses em referência para apuração.

Outrossim, corroborando com a média de consumo apurada, o procedimento administrativo realizado entre as partes perante o PROCON (ID. 15748732), demonstra que a própria Reclamada concorda com o refaturamento em 50kWh dos meses ora discutidos.

Sendo assim, evidentemente discrepante do faturamento apurado nos meses de dezembro/2023 (649kWh) e janeiro/2024 (239kWh), informações obtidas em documento apresentado pela própria Reclamada (ID. 163087115).

Ainda que a Reclamada ateste que não há qualquer irregularidade no medidor, não trouxe aos autos prova de tal regularidade, apenas registros sistêmicos produzidos unilateralmente.

O fato não exclui a responsabilidade da Empresa Reclamada, tratando-se de mera alegação que poderia/deveria ter sido comprovada no momento próprio, quando da apresentação de contestação, que se limitou a apresentar registros administrativos.

E mais, a ausência de apresentação e comprovação por meio de laudo pericial emitido pelo órgão competente (IPEM/MT), impede uma melhor verificação da relação de consumo, contudo, não obsta o julgamento, tendo em vista a não justificativa de eternização da demanda.

Assim sendo, não se justifica o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumidor. Bem como, de outro lado, inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação.

Em razão disso, as faturas com vencimento nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, devem ser refaturadas no valor da média das 05 (cinco) faturas anteriores (julho/2023 a novembro/2023), já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos.

Havendo refaturamento, inviável a devolução de valor pago que poderá, em sede de execução de sentença sofrer a devida compensação.

Deste modo, verificando a média dos ciclos onde ocorreram as leituras de, inclusive, sem reclamação noticiada, ou seja, no período de julho/2023 a novembro/2023, resulta a importância de 50kWh, indicando ser bem inferior ao consumo fixado na fatura questionada, merecendo, na ausência de outros parâmetros, serem assim ajustadas, sem a incidência de multa.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobranças de fatura com valores muito acima da média, o que resultou no protesto do nome do consumidor.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “
in re ipsa
”.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

O pleito formulado pela recorrida para majoração do valor não é adequado em sede de contrarrazões; deveria, se fosse o caso, ter a interposição do respectivo recurso. Pela atecnicidade, impõe o seu não conhecimento.

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025